Tribunal: TJDFT
Processo: 0704116-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA POR MERAS ALEGAÇÕES. PRESCRIÇÃO CONFIRMADA. "MOROSIDADE" DO PODER JUDICIÁRIO INAPLICÁVEL À HIPÓTESE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese o devedor interpôs recurso com o objetivo de obter a reforma do ato jurisdicional proferido na fase de cumprimento de sentença, que declarou o transcurso do prazo prescricional.
2. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Judiciário, razão pela qual a parte deve demonstrar a necessidade de concessão do benefício, de acordo com a norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal.
2. A concessão da gratuidade de justiça exige que o respectivo requerente demonstre o efetivo comprometimento de sua capacidade financeira.
3. As meras alegações articuladas pela recorrente no sentido de que o agravante não é economicamente hipossuficiente não são suficientemente consistentes para subsidiar a revogação da gratuidade de justiça previamente concedida, observado o disposto no art. 99, § 3o, do CPC.
4. O requerimento para iniciar o cumprimento de sentença que é arquivado por inércia do credor em demonstrar o recolhimento das custas não configura evento interruptivo do curso do prazo prescricional, de acordo com a regra prevista no art. 202, inc. V, do Código Civil.
5. É importante esclarecer que não pode ser alegada, no presente caso, a eventual “morosidade” do Poder Judiciário, pois o transcurso do prazo prescricional correspondente à pretensão ao cumprimento da sentença, que tem seu termo inicial com trânsito em julgado do provimento jurisdicional de natureza preponderantemente condenatória. As hipóteses de aplicação do enunciado no 106 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça diz respeito a situação fática distinta e se refere à ocorrência da denominada “prescrição de intercorrente”, que pressupõe a existência de processo em curso e que a demora no cumprimento da citação possa ser atribuída ao Juízo.
6. Recurso conhecido e desprovido.